Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Waldir Leôncio Júnior (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ELOIR COGLIATTI, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, RICARDO DE BARROS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em 22/9/2023, foi disponibilizado acórdão da lavra da 3a Turma Cível. Ricardo de Barros Vieira interpôs embargos de declaração e os autos vieram conclusos no plantão judicial. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial